Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014448-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GABRIEL DRAVETZ DE PAULA CORTES - CPF: 037.791.641-24 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR - CPF: 042.521.961-59 (ADVOGADO), MAGDA BUENO DRAVETZ - CPF: 442.645.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ PROVIDENCIE IMEDIATAMENTE A COBERTURA DO TRATAMENTO DO AUTOR COM O USO DO ECMO (MEMBRANA DE OXIGENAÇÃO EXTRA CORPÓREA), DIAGNOSTICADO COM COVID-19, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC
-
DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM O ARTIGO 35-C, I E II DA LEI N. 9.656/98 E ENUNCIADO 14 DO CNJ E COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde providencie imediatamente a cobertura do tratamento do autor com o uso do ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea), diagnosticado com covid-19, sob pena de multa diária, se demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, bem como, diante da inexistência de irreversibilidade da medida.

É exemplificativo o rol das coberturas mínimas da ANS, de modo que se caracteriza abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento com o uso do ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea) em paciente com COVID-19, como sendo último recurso para reverter a situação crítica indicada, ao argumento de que não consta na lista de coberturas obrigatórias da ANS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021